Tribunal: TJBA
Processo: 8033479-95.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033479-95.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU

Advogado(s)
:
CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVÃO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VINCULADOS AO PROJETO DE MECANIZAÇÃO RURAL DO ESTADO DA BAHIA-PROMER. PROJETO DE LIMPEZA E REQUALIFICAÇÃO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO. OBRA COM NATUREZA DE AÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 10.522/02. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Da Preliminar de Ilegitimidade passiva.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR e possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa em relação ao Estado da Bahia.

O Projeto de Mecanização Rural do Estado da Bahia - PROMER é Projeto do Governo do Estado da Bahia, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, a partir de Acordo de Empréstimo firmado entre o Estado e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Cuida-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela movida pelo Município de Pindobaçu, com o objetivo de que seja ordenado aos demandados, Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, que se abstenham de exigir a apresentação de certidões para a realização de projeto de limpeza e requalificação das águas do município.

No âmbito Federal, cumpre afirmar ser absolutamente possível a suspensão da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, quando se tratar de liberação de recursos concernentes à execução de ações sociais, a teor do art. 26, da Lei 10.522/2002. Bem como, no âmbito estadual, o Decreto nº 9.683/2005, ao dispor sobre celebração de convênios, de igual forma prevê a excepcionalidade quando da transferência de recursos decorrentes de financiamento externo sujeito a regramento especial, nos termos do seu art. 4º.

Da análise das provas presentes nos autos, verifica-se a existência de arcabouço probatório de que a restrição perpetrada pelo réu – Estado da Bahia, impossibilita transferências de recursos para a execução de ações sociais, das quais os benefícios serão revertidos para a população local, como no caso intenção de celebrar novo convênio junto ao Estado da Bahia e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL- CAR, para execução de Projeto de Mecanização Rural do Estado da Bahia – PROMER para a safra de inverno dos anos de 201/2022, cujo objetivo é o convênio para Limpeza e requalificação de aguadas no Município, conforme comprovam os documentos de Id:.19725957 e 19725958 que possui nítido caráter social e de saúde pública.

Restou comprovado nos autos que a parte Autora, já adotou as providências cabíveis e ao seu alcance para regularizar a inadimplência registrada no SICON, através da adoção das mediadas administrativas e judiciais em face dos ex-gestores, conforme demonstram os documentos exarados da Ação Civil Pública de nº 8000742-33.2021.8.05.0196 de Id:. 19725934 e 19725932.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Procedimento Comum n.
8033479-95.2021.8.05.0000
, em que é
A
utor -
MUNICÍPIO
DE
PINDOBAÇU

e
R
éu – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E
AÇÃO
REGIONAL-CAR
E O
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
rejeit
ar
a preliminar
d
e ilegitimidade passiva
e, no mérito, julga
r
procedente a Ação Ordinária e condenar a
s
parte
s
Ré
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que,
com fulcro no art. 85, §3º
(Fazenda Pública)
do CPC, obedecidos, ainda, o teor do §8º, haja vista a
possibilidade de
fixação por apreciação equitativa,
fixo o
valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

5